Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726725-83.2018.8.07.0001 RECORRENTES: THAIS BARATA MACEDO, FÁBIO GONDIM SADECK RECORRIDOS: ALINE LAURIA PIRES ABRÃO, ESPÓLIO DE CARLOS RENATO ABRÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. ADMISSIBILIDADE (SÚMULA 84, STJ). MÉRITO. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, de modo que, tendo os embargantes baseado a narrativa em alegações sobre a posse do imóvel, mostra-se cabível a oposição de embargos de terceiro. 2. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídicoprocessual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 e 677 do Código de Processo Civil. 3. Prevendo o instrumento particular de recibo de sinal e princípio de pagamento, apresentado pelo embargantes, condição para a imissão na posse do imóvel, e não comprovado o atendimento de tal condição, possível a decretação de medidas constritivas sobre o bem. 3. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso IV, a prova de que, ao tempo da alienação, tramitava contra o executado ação capaz de reduzi-lo à insolvência para o reconhecimento da fraude à execução. Não se desincumbindo o credor de tal ônus, a fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova da insolvência do executado e da má-fé do terceiro ao adquirir o bem. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 6.015/197, defendendo não existir averbação premonitória à época do negócio jurídico firmado, de modo que os efeitos da penhora não podem retroagir ao período anterior ao seu registro; b) artigos 674, 677 e 678 todos do Código Civil, e 1o, inciso IV do Decreto 93.240/1986, que regulamentou a Lei das Escrituras 7.433/1985, sustentando não ser necessária a existência de posse efetiva sobre o bem para que sejam providos os embargos de terceiro. Aduzem que a cláusula constituti presente no contrato de promessa de compra e venda transfere aos recorrentes poderes inerentes ao proprietário que, por sua vez, passaram a agir com animus domini sobre o bem. Argumentam, ainda, que a posse ficta e a expectativa de posse de fato também são tuteladas juridicamente, o que impede a penhora sobre bem de terceiro de boa-fé. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 24589254 - Pág. 43). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1o da Lei 6.015/197, 674, 677 e 678 todos do Código Civil e 1o, inciso IV do Decreto 93.240/1986, que regulamentou a Lei das Escrituras 7.433/1985, pois a turma julgadora concluiu que: “(...) não se vislumbra qualquer documento comprobatório de posse efetiva do imóvel, em que pese a existência de Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento (ID 13647197) firmado com NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S/A, sócia majoritária da empresa executada (ID 30247346 do processo de origem), tendo como objeto a unidade residencial autônoma designada por apartamento 416 do “Bossa Nova Concept Residence”, situado à SQNW 108, Bloco G. Isso porque (i) a quantia paga a título de condomínio e IPTU/TLP, qual seja, R$ 31.407,33 (trinta e um mil e quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos) se deu a título de mera assunção das dívidas relativas ao imóvel, anteriores ou contemporâneas ao recibo de sinal e princípio de pagamento, emitido em 10 de abril de 2018 (ID 13647202, p. 1), e não em razão de exercício de posse do bem pelos embargantes; e, ainda, (ii) o próprio instrumento firmado prevê, de forma expressa, no Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta, que a imissão na posse do bem é condicionada à apresentação da certidão de matrícula da unidade comprovando o registro do contrato de financiamento bancário exigido, o que jamais ocorreu. (...) Soma-se a isso a recusa do Banco na concessão dos valores do financiamento, situação que impediu a efetivação do empréstimo e o cumprimento do requisito de averbação da operação na matrícula da unidade imobiliária (ID 13647643, pág. 4). Ademais, a inexistência da posse ao tempo da averbação premonitória da penhora foi atestada pelo síndico na declaração de ID 13647624. (...) o d. juízo a quo na sentença considerou ter ficado provada a posse do bem por parte dos embargantes/apelados pelo simples pagamento das taxas condominiais nos meses posteriores à aquisição do imóvel (ID 13647641, pág. 4, 5, 7, 10). Todavia, em que pese os pagamentos, é indubitável a inocorrência da imissão na posse do imóvel pelos compradores. Ademais, não há outros elementos de prova a sugerir o exercício de posse efetiva pelos embargantes/apelados.” (ID 15545907 - Págs. 3, 4 e 5). Como se vê, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento (ID 13647197), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 24589254 - Pág. 43). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030